Tribunal: TJES
Processo: 5002090-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002090-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BFKE1 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002090-62.2021.8.08.0000

Recorrente: BFKE1 Comércio de Alimentos LTDA

Recorrida: Nova Cidade Shopping Centers S/A

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

RELATÓRIO

BFKE1 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da

DECISÃO
(id. 1202839), proferida pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA
proposta em desfavor por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
, cujo
decisum
deferiu a

liminar pleiteada para decretar o despejo do imóvel, possibilitando à Requerida a purgação da mora, no prazo de 15 (quinze) dias, caso não haja divergência com os valores cobrados, a fim de obstar o encerramento antecipado do pacto locatício.

Sustenta a Recorrente, em resumo:

(
I
)
“
o descabimento da ordem de desocupação compulsória do imóvel antes do encerramento do prazo legal para a purga da mora, evidenciando a contradição na decisão ora atacada”
;

(
II
)
“
até a presente data, não consta nos autos a juntada do mandado de citação, o qual oportunizaria a Agravante para a ciência da oportunidade que lhe fora concedida a fim de purgar a mora e também para tomar conhecimento da decisão que determinou a desocupação voluntária”
;

(
III
)
“surpreendida na data de 06/05/2021, a Agravante foi abordada pelo Sr. oficial de justiça informando que o prazo para a desocupação voluntária havia se esvaído e que o imóvel seria desocupado compulsoriamente na data de 07/06/2021 com o uso da força policial”
;

(
IV
)
“por envolver a realização de imissão na posse, a apreciação do requerimento da Agravada estava condicionada à aplicação do art. 853 do CPC/15, que expressamente assegura o direito ao contraditório à Agravante”
;

(
V
)
“a Agravante não recebeu a citação para a ofertada da defesa/purga da mora ou a ordem de desocupação do imóvel”
;

(
VI
)
“é fato notório que o enfrentamento dos reflexos econômicos e sociais da pandemia decorrente do coronavírus, causador da doença Covid-19 exigiu da sociedade uma flexibilização dos compromissos, dadas as variadas determinações municipais de suspensão do atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais de bens e mercadorias, atacadistas, varejistas e ambulantes, além de prestadores de serviço”
;

(
VII
)
“a Agravante esteve impossibilitada de exercer sua atividade comercial, a consequência foi a ausência de faturamento e o inadimplemento de suas obrigações, ensejando a reformulação do caixa a fim de garantir o integral cumprimento de sua função social para adimplir as despesas decorrentes de salários e demissões”
;

(
VIII
)
“considerando que a Agravada, na condição de locadora, não possibilitou as condições para que a Apelante pudesse exercer suas atividades, para o pleno exercício da função social da propriedade, tendo ela também inadimplido na sua condição de viabilizadora de condições comerciais aos seus locatários”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Consta Decisão (id. 1209404) proferida pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO indeferindo o pedido de efeito suspensivo formulado neste recurso.

Contraminuta (id. 1287309) apresentada pela Recorrida requerendo o desprovimento recursal.

Petição apresentada pelos Patronos da Recorrente (id. 1373786), noticiando acerca da renúncia de mandato em relação a alguns processos alusivo ao grupo de empresas ao qual pertence a Recorrente, não havendo menção expressa, entretanto, acerca do patrocínio concernente ao presente feito, tampouco comprovação do efetivo recebimento da Notificação, para fins de eventual regularização da representação processual.

Desnecessária, portanto, qualquer procedimento destinado à correção de vício de representação, porquanto inexistente.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.
VOTO VENCEDOR
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002090-62.2021.8.08.0000

Recorrente: BFKE1 Comércio de Alimentos LTDA

Recorrida: Nova Cidade Shopping Centers S/A

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

VOTO

Conforme relatado,
BFKE1 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da

DECISÃO
(id. 1202839), proferida pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA
proposta em seu desfavor por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
, cujo
decisum
deferiu a

liminar pleiteada para decretar o despejo do imóvel, possibilitando à Requerida a purgação da mora, no prazo de 15 (quinze) dias, caso não haja divergência com os valores cobrados, a fim de obstar o encerramento antecipado do pacto locatício.

Sustenta a Recorrente, em resumo:

(
I
)
“
o descabimento da ordem de desocupação compulsória do imóvel antes do encerramento do prazo legal para a purga da mora, evidenciando a contradição na decisão ora atacada”
;

(
II
)
“
até a presente data, não consta nos autos a juntada do mandado de citação, o qual oportunizaria a Agravante para a ciência da oportunidade que lhe fora concedida a fim de purgar a mora e também para tomar conhecimento da decisão que determinou a desocupação voluntária”
;

(
III
)
“surpreendida na data de 06/05/2021, a Agravante foi abordada pelo Sr. oficial de justiça informando que o prazo para a desocupação voluntária havia se esvaído e que o imóvel seria desocupado compulsoriamente na data de 07/06/2021 com o uso da força policial”
;

(
IV
)
“por envolver a realização de imissão na posse, a apreciação do requerimento da Agravada estava condicionada à aplicação do art. 853 do CPC/15, que expressamente assegura o direito ao contraditório à Agravante”
;

(
V
)
“a Agravante não recebeu a citação para a ofertada da defesa/purga da mora ou a ordem de desocupação do imóvel”
;

(
VI
)
“é fato notório que o enfrentamento dos reflexos econômicos e sociais da pandemia decorrente do coronavírus, causador da doença Covid-19 exigiu da sociedade uma flexibilização dos compromissos, dadas as variadas determinações municipais de suspensão do atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais de bens e mercadorias, atacadistas, varejistas e ambulantes, além de prestadores de serviço”
;

(
VII
)
“a Agravante esteve impossibilitada de exercer sua atividade comercial, a consequência foi a ausência de faturamento e o inadimplemento de suas obrigações, ensejando a reformulação do caixa a fim de garantir o integral cumprimento de sua função social para adimplir as despesas decorrentes de salários e demissões”
;

(
VIII
)
“considerando que a Agravada, na condição de locadora, não possibilitou as condições para que a Apelante pudesse exercer suas atividades, para o pleno exercício da função social da propriedade, tendo ela também inadimplido na sua condição de viabilizadora de condições comerciais aos seus locatários”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, restou exarada Decisão (id. 1209404), cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ao que se extrai dos autos, cinge-se a controvérsia a definir se a medida liminar objeto de irresignação poderia, ou não, ter sido concedido nos autos da Ação de Despejo de origem.

Antes de adentrar na análise específica da matéria, cumpre esclarecer que as alegações concernentes à impossibilidade de funcionamento regular do estabelecimento comercial em decorrência das limitações impostas pelas autoridades públicas em razão da pandemia do coronavírus não merecem análise nesta oportunidade, por extrapolarem a questão efetivamente devolvida a esta Instância
ad quem
, limitadas à análise acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada na exordial.

Estabelecida tal premissa, no que diz respeito à concessão da ordem liminar de despejo, verifica-se que o artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991, estabelece dois requisitos essenciais ao deferimento da medida, quando fundada, exclusivamente, na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário, quais sejam:
(I)
que o

Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que
(II)
tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel,
in verbis:

“
Artigo 37.
No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I -
caução;

II -
fiança;

III -
seguro de fiança locatícia.

IV -
cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.

Parágrafo único.
É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.”

“
Artigo 59.
Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel,
nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
: (...)

III
- o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; (...)

IX
–
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
”. (grifei)

Por outro lado, caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido
artigo 59 (tutela de evidência), em rol não taxativo
, certo é que
a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida com amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015
, nos termos da
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício
,
in litteris:

“
Artigo 300
.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1º.
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
(...)

§ 3º.
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

“
EMENTA:
LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1º, DA LEI N.º 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.

1.

O rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida
.

2.
Ainda que se verifique a evidência do direito do autor, para a concessão da tutela antecipada com base no inciso I do art. 273 do CPC não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado pela decisão concessiva, nos termos do § 1º do mencionado dispositivo. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz à nulidade da decisão.

3.
Embora o acórdão recorrido careça de fundamentação adequada para a aplicação do art. 273, inciso I, do CPC, a Lei n.º 12.112/09 acrescentou ao art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a possibilidade de concessão de liminar em despejo por de 'falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação', desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência é imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie, para determinar ao autor a prestação de caução - sob pena de a liminar perder operância.

4.
Recurso especial improvido.”

(
STJ
, REsp 1.207.161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO DEFERIMENTO LIMINAR CONTRATO COM GARANTIA AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IRRELEVÂNCIA MEDIDA COM AMPARO NO ARTIGO 300 DO NCPC PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL RECURSO DESPROVIDO.

1 - Pode o magistrado aplicar o disposto no art. 300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, como ocorreu no caso ora em discussão, sendo irrelevante a existência de garantia contratual ou ausência de caução.

2 - O inadimplemento comprova a verossimilhança das alegações do agravado, bem como o perigo da demora é verificado no fato de que os agravantes, mesmo após acionados, não cumpriram com a obrigação do pagamento dos aluguéis, confirmando assim a possibilidade de deferimento da liminar de despejo.

3 - E, em paralelo, continuam usufruindo da loja objeto do contrato sem qualquer contraprestação, cujas despesas gerais, por certo, acabam sendo suportadas pelos demais condôminos, além de obstar o seu uso pelo proprietário.

4 - Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do NCPC, mostra-se de rigor o deferimento da medida. Precedentes de todas as Câmaras Cíveis deste Tribunal.

5 - Recurso desprovido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento n.º 024199007113, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, Julg. 29/07/2019, DJ 08/08/2019).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
No que diz respeito à concessão da ordem liminar de despejo, o artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991 estabelece dois requisitos essenciais ao deferimento da medida, quando fundada exclusivamente na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário, quais sejam: (I) que o Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que II) tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

II.

Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido artigo 59 (rol não taxativo), certo é que a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida com amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015.

III.

In casu, além da previsão expressa quanto à oferta de garantia para a formalização do contrato objeto da lide, subsistem dois fundamentos principais à postulação do despejo liminar (ausência de pagamento dos aluguéis e acessórios e o encerramento do prazo da vigência contrat

ual), afastando, portanto, a aplicação da Legislação Especial, à espécie, incidindo, por outro lado, o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015.

IV.

Na hipótese sob exame, à luz dos requisitos previstos na Lei Processual Civil, nota-se a existência incontroversa de débitos decorrentes do Contrato de Locação firmado com o Recorrente, bem como, a permanência das Recorridas (Locatárias) no respectivo imóvel, consoante noticiado em Petição de fls. 275/276, a despeito do efetivo término do prazo de vigência contratual, ultimado em 20.12.2017, sem acordo de prorrogação tácita entre as partes.

V.
Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000967, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Obtempere-se, outrossim, que, conforme proclama a jurisprudência desta Corte de Justiça,
ao juiz é possível aplicar a norma insculpida no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, a exemplo do que ocorreu na hipótese em tela, sendo irrelevante a existência de garantia contratual ou a caução de 03 (três) meses de aluguel a que se refere o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, para o deferimento de pleito liminar de despejo, quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel – sendo de notar na espécie que a dívida locatícia corresponde a quase 07 (sete) vezes o valor do aluguel mensal mínimo fixado no contrato. Ilustrando:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Segundo dispõe o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, que disciplina as locações dos imóveis urbanos, será concedida liminar para desocupação, inaudita altera pars , desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação.

2)
Portanto, a concessão do despejo liminar com fundamento no supracitado dispositivo tem como pressupostos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel.

3)

Contudo, mitigando a regra contida no art. 59, da Lei n.º 8.245/1991, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei do Inquilinato, ainda seria possível a concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15.

4)

Assim, especificamente no tocante ao art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, é desnecessária a caução de 03 (três) meses de aluguel para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Precedentes do TJES.

5)
É preciso levar em consideração que a caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar.

6)
Contudo, em que pese a medida liminar concedida pelo juízo a quo , no tocante ao crédito do agravado, conforme já consignado na decisão que deferiu a liminar recursal, entendo haver razão a agravante no sentido de não constar de modo verossímil os valores devidos.

7)
Recurso conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001260, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. LIMINAR. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
Prevê o inciso IX do § 1º do artigo 59 da Lei n. 8.245 de 18 de outubro de 1991 que conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte
contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

2.

A jurisprudência pátria considera desnecessária a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991 para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

3.

Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido artigo 59 (rol não taxativo), certo é que a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida com amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015 ou seja, além da previsão expressa quanto à oferta de garantia para a formalização do contrato objeto da lide, subsistem dois fundamentos principais à postulação
do despejo liminar (ausência de pagamento dos aluguéis e acessórios e o encerramento do prazo da vigência contratual), afastando, portanto, a aplicação da Legislação Especial, à espécie, incidindo, por outro lado, o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015 [...].

4.
Recurso desprovido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento n.º 024189009103, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/05/2019, DJ 24/05/2019).

In casu
, conquanto não se identifique, ao menos em sede de cognição sumária, o preenchimento de todos os requisitos legais do artigo 59, da Lei Federal nº 8.245/1991 – eis que ausente a prestação de caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel -, certo é que as peculiaridades do caso convergem para a compreensão acerca da possibilidade de concessão da medida liminar de despejo com espeque no artigo 300, do Código de Processo Civil, tal como perpetrado pelo Juízo
a quo
.

Neste aspecto, não passou despercebido o fato de que o Recorrido, anteriormente ao ajuizamento da Ação de Despejo, ingressou com Ação de Execução em desfavor dos Recorrentes, objetivando a satisfação da dívida aludida à inadimplência do Pacto Locatícia no valor total de R$ 368.447,98 (trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), cuja importância, suplanta em muito, o valor de 03 (três) meses de aluguel, fixado no Contrato em 5% (cinco por cento) sobre o faturamento bruto mensal, não podendo ser inferior ao valor mínimo de R$ 10.507,50 (dez mil quinhentos e sete reais e cinquenta centavos).

Cumpre registrar, ademais, que no contexto da minuta recursal, a Recorrente sequer manifesta a possibilidade de real de pagamento do valor devido, limitando-se a postular a reforma da Decisão sob os fundamentos de vício na citação e ausência de contraditório prévio, cujos argumentos, entretanto, não encontram respaldo documental suficiente a demonstrar o alegado
fumus boni iuris
, sobretudo se considerado que, a teor dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrido (id. 1287314 e id. 1287315), o Oficial de Justiça promovera a citação da empresa no dia 09/04/2021.

Em sendo assim, em juízo sumário de cognição, notadamente diante da postura adotada pelas Recorrentes, inadimplentes há vários meses, inexistindo nos autos elementos que evidenciem o ânimo de pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores –
periculum in mora
e
fumus boni iuris
– à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,

INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
,
conforme fundamentação retroaduzida.

Intime-se
a Recorrente.

Intime-se
o Recorrido acerca do inteiro teor deste
decisum
, eis que já formalizada a apresentação de Contraminuta ao Agravo de Instrumento.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após, ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos conclusos
, para continuidade de julgamento do feito.

Vitória-ES, 17 de junho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Por não vislumbrar a presença de qualquer elemento capaz de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no arrolado
decisum,
cujos fundamentos, inclusive, adoto nesta oportunidade, impõe-se manter intacta a Decisão Recorrida.

Conforme alhures salientado, afigura-se perfeitamente coerente a concessão liminar de Despejo, independentemente do preenchimento de todos os requisitos legais do artigo 59, da Lei Federal nº 8.245/1991, quando as peculiaridades do caso sinalizam para o entendimento da possibilidade de concessão da medida liminar de despejo com fulcro no artigo 300, do Código de Processo Civil, tal como ocorreu no caso em apreço.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002090-62.2021.8.08.0000

Recorrente: BFKE1 Comércio de Alimentos LTDA

Recorrida: Nova Cidade Shopping Centers S/A

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DO PEDIDO COM FULCRO NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PECULIARIDADES DO CASO QUE ALBERGAM A PRETENSÃO DE URGÊNCIA AVIADA NA DEMANDA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
No que diz respeito à concessão da ordem liminar de despejo, verifica-se que o artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991, estabelece dois requisitos essenciais ao deferimento da medida, quando fundada, exclusivamente, na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário, quais sejam:
(I)
que o

Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que
(II)
tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel
.

II
.
Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido artigo 59 (tutela de evidência), em rol não taxativo, certo é que a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida c
om amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015
.

III.
C
onforme proclama a jurisprudência desta Corte de Justiça, ao juiz é possível aplicar a norma insculpida no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, a exemplo do que ocorreu na hipótese em tela, sendo irrelevante a existência de garantia contratual ou a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, para o deferimento de pleito liminar de despejo, quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel – sendo de notar na espécie que a dívida locatícia corresponde a quase 07 (sete) vezes o valor do aluguel mensal mínimo fixado no contrato.

IV.
A Recorrida, anteriormente ao ajuizamento da Ação de Despejo, ingressou com Ação de Execução em desfavor da Recorrente, objetivando a satisfação da dívida aludida à inadimplência do Pacto Locatícia no valor total de R$ 368.447,98 (trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), cuja importância, suplanta em muito, o valor de 03 (três) meses de aluguel, fixado no Contrato em 5% (cinco por cento) sobre o faturamento bruto mensal, não podendo ser inferior ao valor mínimo de R$ 10.507,50 (dez mil quinhentos e sete reais e cinquenta centavos).

V.
A Recorrente sequer manifesta a possibilidade real de pagamento do valor devido, limitando-se a postular a reforma da Decisão sob os fundamentos de vício na citação e ausência de contraditório prévio, cujos argumentos, entretanto, não encontram respaldo documental suficiente a demonstrar o alegado
fumus boni iuris
, sobretudo se considerado que, a teor dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrido (id. 1287314 e id. 1287315), o Oficial de Justiça promovera a citação da empresa no dia 09/04/2021.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.